Tribunal: STF
Processo: Rcl 58358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.100 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.260.750/RJ). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelos Temas 20 e 1.100, da Repercussão Geral, no sentido de que a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social - prevista no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91 -, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I, e 201, § 11, os “ganhos habituais do empregado”, bem como que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 



    2. Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou indevida aplicação dos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem, pois assentada a natureza infraconstitucional da definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, sua habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários, conforme prevê o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.